Tribunal: TJES
Processo: 5002003-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002003-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARIENI ESTACIO DA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão reproduzida no id. 1186110, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada por Mariene Estácio Trassi, em que a Magistrada de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante a mantenha como usuária do plano de saúde, mediante o pagamento dos valores devidos.

Em suas razões (id.
1186105
),
a agravante alega que (a)

é parte ilegítima, uma vez que o contrato coletivo foi firmado entre a FETRACONMAG ES e a MEDIATORE, (b) não há prova de que tenha sido acionada para negar ou não a permanência da agravada no plano após o falecimento de seu marido, (c) inexiste interesse de agir, eis que cabe apenas à FETRACONMAG promover a exclusão da agravada, (d) é possível efetuar a portabilidade do plano de saúde sem cumprimento de nova carência, e (e) a adesão e permanência do grupo familiar depende da participação do beneficiário titular do plano.

R
equer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para
extinguir o feito sem resolução do mérito, por força do efeito translativo, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva ou ausência de interesse de agir ou, no mérito, para indeferir a tutela de urgência.

Contrarrazões no id.
1340836
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
29

de
jun
ho
de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo a jurisprudência do STJ,
“As condições da ação, dentre elas, o interesse processual, definem-se da narrativa formulada na inicial, e não da análise do mérito da demanda (teoria da asserção), motivo pelo qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares”
(REsp 1609701/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).

No mesmo sentido:

“
Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.” (AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Nesse viés, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou ausência de interesse de agir, haja vista que a agravada narra na inicial e comprovou por documentos ser beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial na qualidade de dependente de seu marido, que faleceu em 22/01/2021.

Sucede que, tendo solicitado a permanência no plano com pagamento das mensalidades, obteve resposta negativa, em razão de seu cônjuge não ter sido aposentado ou demitido.

Sobre o tema, no âmbito do STJ
“A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)”
(REsp 1841285/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).

De igual teor:

"'De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ.' (AgInt no AREsp 1428473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/06/2019).” (AgInt no AREsp 1470925/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020)

A jurisprudência desta Corte adota o mesmo entendimento, conforme se depreende dos seguintes arestos:

“
3 - A autora figurava como dependente de seu esposo no plano de saúde coletivo empresarial. Em razão do óbito do titular, ingressou com a presente demanda objetivando a continuidade do plano após o período de remissão, nas mesmas condições, sendo tal pleito negado na via administrativa.
4 - A Agência Nacional de Saúde editou a Súmula nº 13 prevendo que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. Embora o contrato ora em discussão seja coletivo e não familiar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela aplicabilidade do referido enunciado, também, aos planos coletivos, especialmente nos casos de dependente idoso, portador de doença degenerativa e que contribuiu por longo período para o plano, tudo em observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e hipossuficiência do consumidor.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170093859, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE FALECIMENTO DO TITULA EXCLUSÃO DA VIÚVA DEPENDENTE IMPOSSIBILIDADE MORTE DO TITULAR DE PLANO DE SAÚDE QUE NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO DA OPERADORA EM RELAÇÃO A SEUS DEPENDENTES MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PARA A VIÚVA DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Da leitura do o § 3º do artigo 30 da Lei nº 9.656/98, extrai-se que a ora agravada tem o direito de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial que já gozava antes do falecimento da titular, desde que assuma o pagamento da mensalidade de forma integral.
2. Ademais, considerando-se a fase de cognição sumária da lide originária, inexiste motivo jurídico ou econômico que aponte prejuízo substancial à operadora de plano, na medida em que a agravada não ficará isenta de pagamentos, continuará a arcar com a mensalidade definida no contrato de adesão elaborado pela própria empresa, cumprindo-se, assim, a função social do contrato, tendo em vista a condição da requerente de pessoa idosa, que não conseguiria adquirir plano similar no mercado.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impossibilidade da exclusão de dependente de plano de saúde coletivo quando do falecimento do titular.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019605, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020)

A
lém de ter demonstrado a probabilidade do direito, a agravada comprovou necessitar de acompanhamento médico em virtude de sequelas de um AVC que comprometem sua capacidade motora, havendo
prova
do seu estado de saúde no laudo médi
c
o colacionado n
a p. 11 do
id.
1186121,
ou seja, o risco de dano é inverso,
mormente porque
a decisão condicionou a permanência no plano ao pagamento dos valores das mensalidades.

Finalmente, deve-se consignar que, ainda que a agravada tenha a opção de efetuar a portabilidade do plano sem cumprimento de nova carência, deve ser respeitada sua opção pela continuidade no plano coletivo.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR CONFIGURADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA DEPENDENTE AINDA QUE HAJA OPÇÃO DE PORTABILIDADE SEM CARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, são extraídas da narrativa contida na petição inicial e não da análise do mérito, motivo pelo qual não se reconhece a ausência de interesse de agir e a legitimidade passiva alegadas pela agravante nesta fase embrionária do processo.

2. As jurisprudências do STJ e desta Corte são firmes no sentido de que
ante o falecimento do titular, os seus dependentes
têm
direito de continuar no plano de saúde
coletivo
, preservadas as condições anteriormente contrat
adas, desde que assum
am
as obrigações dele decorrentes.
Precedentes do STJ:
REsp 1.871.326/RS
e
AgInt no AREsp 1428473/SP
. Precedentes do TJES:
Apelação Cível 048170093859 e Agravo de Instrumento 024199019605
.

3.
A
inda que a
parte
tenha a opção de efetuar a portabilidade do plano sem cumprimento de nova carência, deve ser respeitad
a
sua opção pela continuidade no plano coletivo.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
negar
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.